Tribunal: TJES
Processo: 5000186-66.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-66.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEANDRO CAMACHO GUALANDE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconhecendo a nulidade de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância ao devido processo legal administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento administrativo conduzido pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica atendeu às exigências legais e regulamentares, aptas a legitimar a cobrança do débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à concessionária o dever de notificar o consumidor para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do equipamento, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, inclusive quanto à realização de perícia metrológica.

4. A lavratura do TOI sem a presença do consumidor e sem comprovação de notificação válida acerca da retirada do medidor e da data da avaliação técnica viola as garantias constitucionais do devido processo legal, tornando nulo o procedimento.

5. A concessionária não comprovou o envio com aviso de recebimento nem a ciência do consumidor sobre a perícia, tampouco demonstrou que a avaliação técnica tenha sido realizada com sua participação ou possibilidade de acompanhamento.

6. A ausência de contraditório invalida a presunção de veracidade do TOI, que não se presta, isoladamente, como prova suficiente para fundamentar a cobrança do suposto débito.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que o procedimento administrativo unilateral não pode ensejar cobrança de valores por suposta fraude no consumo de energia elétrica, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valores fundados em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância às exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e sem garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula por violação ao devido processo legal.

2. A concessionária tem o ônus de comprovar que notificou adequadamente o consumidor sobre a retirada do medidor e sobre a data da avaliação técnica, assegurando-lhe o direito de acompanhar os procedimentos.

3. A presunção de veracidade do TOI é relativa e não prevalece diante de vícios no procedimento administrativo que comprometam sua validade.

4. A manutenção da sentença que reconhece a inexistência do débito é medida impositiva diante da ilegalidade verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.310.260/RS, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2017; TJES, Ap. Cív. nº 038170027320, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, Ap. Cív. nº 5007649-64.2021.8.08.0011, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (ID n. 16486291) por meio da qual EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. pretende ver reformada a r. sentença (ID n. 16486290), que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Tutela Antecipada" ajuizada por LEANDRO CAMACHO GUALANDE, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da dívida de R$ 13.440,09 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centavos), oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9613273.

Irresignada com a r. Sentença de primeiro grau, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a reforma do julgado
a quo
sob alegações (a) a legalidade do procedimento administrativo de apuração, (b) a regularidade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, (c) a comprovação técnica da irregularidade no medidor de energia e (d) a consequente exigibilidade do débito apurado a título de recuperação de consumo.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (ID n. 16486295).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado a título de recuperação de consumo.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o procedimento administrativo de apuração da suposta fraude foi realizado de forma unilateral, concluindo que essa condução violou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9613273 e, consequentemente, a legalidade do débito de R$ 13.440,09 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centavos) imputado ao consumidor.

Após a devida apreciação dos autos, verifico revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

Neste particular, a Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) disciplina os procedimentos a serem adotados pela Concessionária na hipótese de constatação de irregularidades aptas a ensejar faturamento inferior ao correto.

O ato normativo garante ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, impondo a obrigação de que o usuário seja notificado para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do equipamento de medição, nos exatos termos do que dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da

assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais

equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da

avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a

possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o devido contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

No caso, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n.16486171) fora lavrado sem a presença do consumidor. Diante dessa circunstância, recaía sobre a concessionária apelante o ônus intransferível de comprovar, de forma inequívoca, que notificou o consumidor de sua lavratura, bem como acerca da data agendada para a avaliação técnica do equipamento retirado, o que não ocorreu no presente caso.

Em verdade, a concessionária apelante limitou-se a sustentar que encaminhou toda a documentação relativa ao TOI no dia 24/10/2024, não comprovando o efetivo recebimento pelo recorrido e tampouco a efetiva realização da perícia técnica, o que evidencia a ilegalidade da cobrança realizada.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N .º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS . PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n .º 414/2010. 4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. 6 . A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n .º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento 03/10/2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.